Tribunal: TRF3
Processo: 5888210-93.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
EMENTARES APRESENTADOS EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO DEMANDANTE CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - O pleito de concessão de auxílio-acidente não fez parte do pedido original, e, portanto, representa indevida inovação na lide, não podendo o magistrado dele conhecer, consoante o disposto no art. 492, caput, do Código de Processo Civil. Apelação do requerente não conhecida nesta parte.

2 - Desnecessária a produção de nova perícia, eis que presente laudo pericial suficiente à formação da convicção do magistrado a quo.

3 - A perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

4 - Conveniente frisar também que não há necessidade ou obrigação legal de exame da parte por especialista em determinada área, bastando que o juízo se sinta suficientemente munido das informações necessárias para o deslinde da controvérsia. A realização de nova perícia não é direito subjetivo da parte, mas sim faculdade do juízo, quando não se sentir convencido dos esclarecimentos técnicos prestados, conforme expressamente dispõe o art. 480 do CPC/2015.

5 - Os quesitos complementares formulados pela parte autora em sede de apelação são inoportunos e desnecessários, uma vez que o laudo prestou todas as informações de forma clara, respondendo aos questionamentos anteriormente formulados. Além do mais, não se pode olvidar que o destinatário da prova é o juiz, que, por sua vez, sentiu-se suficientemente esclarecido sobre o tema. Não é direito subjetivo da parte, a pretexto de supostos esclarecimentos, a formulação de indagações outras tão só porque a conclusão médica lhe foi desfavorável.

6 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

7 - Apelação do demandante conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5888210-93.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VLADIMIR VERZA

Advogados do(a) APELANTE: ALEX MARTINS - SP389820-N, LUANA CAROLINE DE SOUZA SAMPAIO - SP406030-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5888210-93.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VLADIMIR VERZA

Advogados do(a) APELANTE: ALEX MARTINS - SP389820-N, LUANA CAROLINE DE SOUZA SAMPAIO - SP406030-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por VLADIMIR VERZA, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença (ID 81796322), proferida em 17/04/2019, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Embargos de declaração da parte autora (ID 81796327) rejeitados pela

Inteiro teor:
453/588)

5888210-93.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. INOVAÇÃO NA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RESPOSTA A QUESITOS SUPLEMENTARES APRESENTADOS EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO DEMANDANTE CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - O pleito de concessão de auxílio-acidente não fez parte do pedido original, e, portanto, representa indevida inovação na lide, não podendo o magistrado dele conhecer, consoante o disposto no art. 492, caput, do Código de Processo Civil. Apelação do requerente não conhecida nesta parte.

2 - Desnecessária a produção de nova perícia, eis que presente laudo pericial suficiente à formação da convicção do magistrado a quo.

3 - A perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

4 - Conveniente frisar também que não há necessidade ou obrigação legal de exame da parte por especialista em determinada área, bastando que o juízo se sinta suficientemente munido das informações necessárias para o deslinde da controvérsia. A realização de nova perícia não é direito subjetivo da parte, mas sim faculdade do juízo, quando não se sentir convencido dos esclarecimentos técnicos prestados, conforme expressamente dispõe o art. 480 do CPC/2015.

5 - Os quesitos complementares formulados pela parte autora em sede de apelação são inoportunos e desnecessários, uma vez que o laudo prestou todas as informações de forma clara, respondendo aos questionamentos anteriormente formulados. Além do mais, não se pode olvidar que o destinatário da prova é o juiz, que, por sua vez, sentiu-se suficientemente esclarecido sobre o tema. Não é direito subjetivo da parte, a pretexto de supostos esclarecimentos, a formulação de indagações outras tão só porque a conclusão médica lhe foi desfavorável.

6 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

7 - Apelação do demandante conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5888210-93.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VLADIMIR VERZA

Advogados do(a) APELANTE: ALEX MARTINS - SP389820-N, LUANA CAROLINE DE SOUZA SAMPAIO - SP406030-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5888210-93.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VLADIMIR VERZA

Advogados do(a) APELANTE: ALEX MARTINS - SP389820-N, LUANA CAROLINE DE SOUZA SAMPAIO - SP406030-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por VLADIMIR VERZA, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença (ID 81796322), proferida em 17/04/2019, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Embargos de declaração da parte autora (ID 81796327) rejeitados pela decisão de ID 81796351.

Em razões recursais (ID 81796357), a parte autora pugna pela reforma do decisum para que seja concedido o auxílio-acidente. Subsidiariamente, requer a anulação da r. sentença, para que sejam respondidos os quesitos complementares apresentados no recurso.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5888210-93.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VLADIMIR VERZA

Advogados do(a) APELANTE: ALEX MARTINS - SP389820-N, LUANA CAROLINE DE SOUZA SAMPAIO - SP406030-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

De início, verifico que o pleito de concessão de auxílio-acidente não fez parte do pedido original, e, portanto, representa indevida inovação na lide, não podendo o magistrado dele conhecer, consoante o disposto no art. 492, caput, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, não conheço do apelo do requerente nesta parte.

Ademais, observo ser desnecessária a produção de nova perícia, eis que presente laudo pericial suficiente à formação da convicção do magistrado a quo.

A perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

Conveniente frisar também que não há necessidade ou obrigação legal de exame da parte por especialista em determinada área, bastando que o juízo se sinta suficientemente munido das informações necessárias para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido, aliás, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557, § 1o, DO CPC. AUXÍLIO DOENÇA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA.

1. Não se vislumbra, no caso em questão, necessidade de realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia, já que, para o diagnóstico de doenças ou realização de perícias médicas não é exigível, em regra, a especialização do profissional da medicina.

2. Conforme já se posicionou a jurisprudência desta E. Corte, não se reconhece cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas que o julgador considera irrelevantes para a formação de sua convicção racional sobre os fatos litigiosos, e muito menos quando a diligência é nitidamente impertinente, mesmo que a parte não a requeira com intuito procrastinatório.

3. Agravo Legal a que se nega provimento."

(TRF-3, AG no 0011114-91.2012.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Convocado Hélio Nogueira, 7a Turma, j. 27/08/2012) (grifos nossos).

Cumpre lembrar que a realização de nova perícia não é direito subjetivo da parte, mas sim faculdade do juízo, quando não se sentir convencido dos esclarecimentos técnicos prestados, conforme expressamente dispõe o art. 480 do CPC/2015.

Por fim, os quesitos complementares formulados pela parte autora em sede de apelação são inoportunos e desnecessários, uma vez que o laudo prestou todas as informações de forma clara, respondendo aos questionamentos anteriormente formulados. Além do mais, não se pode olvidar que o destinatário da prova é o juiz, que, por sua vez, sentiu-se suficientemente esclarecido sobre o tema. Não é direito subjetivo da parte, a pretexto de supostos esclarecimentos, a formulação de indagações outras tão só porque a conclusão médica lhe foi desfavorável.

Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo do demandante para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença de 1o grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. INOVAÇÃO NA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RESPOSTA A QUESITOS SUPLEMENTARES APRESENTADOS EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO DEMANDANTE CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - O pleito de concessão de auxílio-acidente não fez parte do pedido original, e, portanto, representa indevida inovação na lide, não podendo o magistrado dele conhecer, consoante o disposto no art. 492, caput, do Código de Processo Civil. Apelação do requerente não conhecida nesta parte.

2 - Desnecessária a produção de nova perícia, eis que presente laudo pericial suficiente à formação da convicção do magistrado a quo.

3 - A perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

4 - Conveniente frisar também que não há necessidade ou obrigação legal de exame da parte por especialista em determinada área, bastando que o juízo se sinta suficientemente munido das informações necessárias para o deslinde da controvérsia. A realização de nova perícia não é direito subjetivo da parte, mas sim faculdade do juízo, quando não se sentir convencido dos esclarecimentos técnicos prestados, conforme expressamente dispõe o art. 480 do CPC/2015.

5 - Os quesitos complementares formulados pela parte autora em sede de apelação são inoportunos e desnecessários, uma vez que o laudo prestou todas as informações de forma clara, respondendo aos questionamentos anteriormente formulados. Além do mais, não se pode olvidar que o destinatário da prova é o juiz, que, por sua vez, sentiu-se suficientemente esclarecido sobre o tema. Não é direito subjetivo da parte, a pretexto de supostos esclarecimentos, a formulação de indagações outras tão só porque a conclusão médica lhe foi desfavorável.

6 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

7 - Apelação do demandante conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do apelo do demandante para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.